Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700224-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMICIO FRANCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por VALMICIO FRANCA DOS SANTOS contra decisão indeferimento de tutela antecipatória para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, tendo em vista seu diagnóstico de NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA. Informa que possui 49 anos e que apresenta diagnóstico de NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA, tumor benigno de tecido adiposo que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mais comuns no pescoço, ombros, costas, braços, coxas e nádegas, podendo se tornar grandes o suficiente para causar pressão sobre nervos ou órgãos, causando dor ou outros sintomas. Aduz que foi inserido no SISREG sob a classificação de risco Vermelho - Urgência em 27/09/2023 e necessita realizar o procedimento cirúrgico em oncologia com urgência. Nessa senda postula a antecipação dos efeitos da tutela para realização da consulta em cirurgia geral e posterior cirurgia de forma imediata. É o breve relato. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, elencando, inclusive, que o procedimento é eletivo. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, ao Ministério Público. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital